Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749387-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Agravante alega nas razões recursais (ID 21387637) não possuir condições financeiras para suportar as despesas processuais e pretende a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher as custas iniciais. Ocorre que, ao analisar a documentação carreada aos autos (ID 21387639, págs. 146/151), verifico que a Agravante possui renda mensal líquida que supera R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que a princípio demonstra capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais. Inexiste nos autos documentação suficiente para a concessão do benefício pretendido. E o indeferimento da gratuidade de justiça impõe o recolhimento das custas. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, ou providencie o recolhimento das custas. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator